Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. AUTISMO. PAI. OUTRA FILHA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
2. A verba alimentar controvertida tem por fundamento a solidariedade familiar própria do grau de parentesco entre as partes, por se tratar de filha maior e incapaz.
3. “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação” (CC, art. 1.694).
4. O contexto fático-probatório demonstra que os alimentos fixados na ação de alimentos e mantidos na ação revisional são razoáveis e proporcionais às possibilidades do pai e às necessidades da filha em sua fase atual.
5. A sentença avaliou todo o conjunto probatório e respeitou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a preservar o mínimo existencial para as partes.
6. Recurso conhecido e não provido.